Tribunal: TJPA
Processo: 0004724-22.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

REVISAO CRIMINAL Nº 0004724-22.2019.814.0000
REQUERENTE: ERIVELTON DOS SANTOS LIMA
ADV.: ANTÔNIO ROBERTO VICENTE DA SILVA
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
- A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu
, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Libra), à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 17 de novembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
ERIVELTON DOS SANTOS LIMA
, devidamente representado por advogado habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou, nos autos do processo nº 0003526-93.2006.8.14.0006, nas sanções punitivas do art. 159,
¿caput¿
, do CP (extorsão mediante sequestro) à pena de reclusão de 8 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas
razões
(fls. 02-15), o requerente, inicialmente, pugna que lhe sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Argumenta que o édito condenatório é contrário às evidências dos autos e ao texto expresso da lei pela disparidade dos depoimentos prestados, não se precisando, ao certo, os autores do crime, somente afirmando que o revisionando estava no local do crime, asseverando que inexiste prova de que os acusados usaram arma de fogo (não apreendida) para ameaçar de morte a vítima e usada no sequestro sofrido em 2006, em que os réus, após levarem-na em um automóvel em direção à BR-316, pararam em um ¿orelhão¿ e ligaram para sua avó exigindo a quantia de R$ 500,00, sob pena de morte. Durante as negociações, uma viatura da polícia surgiu e os prendeu em flagrante delito e os conduziu à seccional urbana.

Sustenta a necessidade de absolvição do revisionando por
insuficiência probatória
a respaldar o decreto condenatório, lastreado em frágil prova consistente na palavra da vítima, de um tio seu e de policiais militares, restando
ausentes prova de autoria e de materialidade
, violando-se o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, ponderando, ao cabo, que o revisionando, hoje, tem família constituída, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, requer
liminar
para que seja suspensa a execução da pena e cassado o mandado de prisão. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo e anulação do processo em tela, com absolvição do revisionando.

Junta a estes autos documentos de fls. 16-199.

Coube a relatoria do feito por distribuição à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que se julgou impedida para funcionar no presente feito, na forma do art. 251, do RITJPA (fl. 202), cabendo-me a relatoria por redistribuição (fl. 203).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e improcedência
do pedido revisional (fls. 207-209v).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 210v). Indeferi a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 211). Em seguida, a defesa pugnou pela reconsideração desse indeferimento (fls. 212-214),
que ora acolho
, considerando as relevantes razões trazidas, na forma da Lei nº 1.060/50.

À revisão é do Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória,
conheço da revisão criminal
.

Como cediço, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu,
em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, em acórdão de relatoria da desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fls. 188-191), julgado em fevereiro de 2018 e assim ementado:
¿
EXTORS¿O MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇ¿O. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.¿

Com efeito, a tese suscitada na presente revisão criminal já fora refutada por órgão fracionário deste Tribunal, ocasião em que o colegiado rejeitou o argumento ora deduzido à unanimidade. Deveria a defesa, contra esse acórdão, ter interpostos os recursos de natureza extraordinária, acaso quisesse recorrer, mas quedou inerte.

Por essa razão, clarividente que visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

De fato, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionando tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu, friso, teses já apreciadas em sede de sentença/apelação. A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário.

Na mesma linha argumentativa, é a jurisprudência do c. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE ESTARIA SENDO CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEXISTÊNCIA.
1. Além de não se admitir a utilização do writ como sucedâneo de uma segunda apelação dirigida a esta Corte, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.

2. Para acolher a pretensão da defesa de absolvição do ora agravante do crime de estelionato, nos moldes como colocado na impetração, seria necessário reexame de provas, inviável na via eleita.
3. Evidenciado que o Tribunal de origem não debateu satisfatoriamente a questão, não há como apreciar o pleito originariamente neste Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Ainda que assim não fosse, esta Corte vem entendendo que, embora não se admita a prática do delito de estelionato por meio do ajuizamento de ações judiciais, quando não é possível ao magistrado, durante o curso do processo, ter acesso às informações que caracterizam a fraude, é viável a configuração do crime de estelionato (RHC n. 59.823/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/10/2015).
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC 507.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
II - Nesse sentido, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de 25/02/2016).
III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
(HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

A propósito, destaco precedente deste colegiado no mesmo tom:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 E SEGUINTES DO CPP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO. CULPABILIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DE MAJORANTE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR PROVAS JÁ APRECIADAS NAS DUAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA INVIÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.
2. No caso em análise, as questões relativas à culpabilidade, insuficiência de provas e decote da majorante da arma de fogo já foram suficientemente debatidas tanto no juízo a quo, como neste 2º grau, não cabendo mais rediscuti-las, por inadequação da via, especialmente porque o requerente não juntou nenhuma prova nova a fim de corroborar suas afirmações.
(...)
5. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2019.02477176-40, 205.410, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-19)

E de outro tribunal estadual:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
1- As hipóteses de cabimento da Revisão Criminal encontram-se taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
2- A Ação Revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição, quando do julgamento da Ação Originária e do Recurso de Apelação, salvo se apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do agente ou resultem na diminuição da reprimenda.
3- O pagamento das custas processuais no caso de Requerente assistido pela Defensoria Pública deve observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.003624-4/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 12/06/2019)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a improcedente.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora